Tribunal: TJSP
Processo: 0000004-20.2018.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000004-20.2018.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que são apelantes ROBERTO
CARLOS RIBEIRO MARÇAL, CIRO DOMICIANO PEDROSA JUNIOR,
GEDION APARECIDO DE FREITAS DE ALMEIDA e PAULO CYRO ROLIN
BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial aos apelos, reduzindo as penas de (i) Ciro Domiciano
Pedroso Júnior para 6 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 22
dias-multa, no mínimo, e de (ii) Gedion Aparecido de Freitas de Almeida,
Roberto Carlos Ribeiro Marçal e Paulo Cyro Rolim de Barros para 5 anos, 4
meses e 25 dias de reclusão, e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo;
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
2
Apelação com revisão no 0000004-20.2018-DIGITAL
Comarca:
Apiaí
Apelantes:
Ciro Domiciano Pedrosa Júnior
Roberto Carlos Ribeiro Marçal
Gideon Aparecido de Freitas de
Almeida
Paulo Cyro Rolin Barros
Apelado:
Ministério Público

Voto 46.591
CIRO
DOMICIANO
PEDROSA
JÚNIOR
foi
condenado a cumprir 8 anos e 5 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar
250 dias-multa, no mínimo, pela prática dos
crimes previstos nos arts. 288, “caput”, e 155,
§§ 1o e 4o, ambos do Código Penal, em concurso
material.
ROBERTO CARLOS RIBEIRO MARÇAL, GIDEON
APARECIDO DE FREITAS DE ALMEIDA e PAULO CYRO
ROLIN BARROS foram condenados a cumprir 7 anos,
10 meses e 10 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e a pagar 218 dias-multa, no
mínimo, pela prática dos mesmos crimes.
Irresignados,
apelam,
por
seus
respectivos defensores, buscando absolvição, em
síntese,
por
fragilidade
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
3
Subsidiariamente, Ciro postula ainda a diminuição da penas e isenção de custas administrativas relacionadas ao veículo
apreendido. Acenam, também, com a possibilidade
de recurso em liberdade.
Apelos contrariados, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento dos recursos defensivos.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o pedido de
recurso em liberdade resta prejudicado em razão
da análise do mérito recursal, que adiante se
fará.
Os
apelantes
foram
processados
e
condenados porque, em data incerta, mas anterior
ao dia 29.09.2017, teriam se associado para o
fim específico de cometer furtos de gado.
Consta ainda que, no dia 21.09.2017, os
apelantes, em concurso de agentes e mediante
rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito
de todos, durante o repouso noturno, 24 animais
bovinos,
avaliados
em
R$
43.200,00,
de
propriedade da vítima Jonas Mendes.
Narra a denúncia, em síntese, que os
apelantes se associaram para cometer furtos de
gado em várias cidades da região. Na data
mencionada,
cortaram
os
fios
de
arame
da
propriedade da vítima e subtraíram 24 animais
bovinos, colocando-os no caminhão conduzido por
Ciro,
pertencente
à
sua
companheira
Selma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
4
evadindo-se em seguida.
As investigações realizadas, inclusive
com a oitiva de testemunhas protegidas, levaram
à identificação dos apelantes, sendo que uma das
testemunhas relatou ter sido procurada por Gedion, Paulo e Ciro para participar da
associação criminosa e cometer o furto acima
narrado e, diante de sua recusa, eles convidaram
Roberto, que se ajustou ao grupo.
A
materialidade
está
devidamente
comprovada pelo boletim de ocorrência e laudos
periciais (fls. 256/260 e 263/264), assim como
pela prova oral.
A autoria é igualmente induvidosa.
Em Juízo, todos os apelantes negaram a
prática dos crimes.
Tais
negativas,
porém,
restaram
rechaçadas pelas demais provas colhidas nos
autos.
A vítima Jonas confirmou a subtração das
vacas indicadas na denúncia, da raça nelore, que
estavam em sua propriedade rural. Confirmou que
os agentes criminosos quebraram um cadeado e
cortaram o arame para praticar o furto.
A testemunha Luiz Fernando relatou ter
visto um caminhão pulando lombadas próximas ao
local dos fatos, o que lhe causou estranheza,
pois
ele
transportava
gado.
Descreveu
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
5
características do veículo e confirmou ser aquele que visualizou por fotografia na delegacia.
A testemunha protegida no 1 afirmou,
tanto na delegacia (fls. 115/116) quanto em
Juízo, que os apelantes Gedion, Ciro e Javali
(Paulo Cyro) a convidaram para participar do
crime, mas ela não aceitou. Disse que apenas
Beto
Marçal
não
estava
no
momento
e,
posteriormente, soube do delito cometido. Ainda,
relatou que Paulo e Ciro são conhecidos por
furtar
gado,
sendo
bastante
violentos
e
perigosos.
A testemunha protegida no 2 relatou que
soube do ocorrido e visualizou imagens do
caminhão usado no crime por meio de câmeras
instaladas em uma farmácia.
O
investigador
de
polícia
Vandir
Rodrigues relatou que, após o furto de gado
apurado nos autos, houve o recebimento de várias
denúncias anônimas e, em diligências, conseguiu
localizar uma testemunha protegida, que disse
ter sido convidada para a prática do crime. Na
sequência
das
investigações,
conseguiu
identificar o caminhão utilizado no furto, que
estava em nome da esposa do apelante Ciro, sendo
que outros delitos semelhantes também foram
praticados pelo mesmo grupo criminoso.
As doutas defesas aferram-se a pequenas
divergências e supostas contradições nos relatos
das testemunhas para pretender a absolvição, mas
sem sucesso, porquanto pequenos desencontros são
comuns
e
revelam
a
espontaneidade
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
6
testemunhos. Ademais, é certo que a condenação
não se baseou tão somente na narrativa das
testemunhas, mas em todo o conjunto probatório
colhido nos autos.
A r. sentença bem descreveu as provas
que
conduziram
à
condenação
dos
apelantes,
conforme pode se ver ao longo da profunda
análise realizada pelo digno Magistrado a quo na
r. sentença (fls. 1.356/1.390), inclusive de
provas
emprestadas
dos
autos
no
0000716-66.2018.8.26.0270,
incluindo
interceptações telefônicas (fls. 821/1.077), e
dos autos de no 0000381.88.2018.8.26.0030, que
apuram outros delitos de furto de gado.
Além da prova testemunhal, acima mencionada, foram juntados relatórios de
investigação relacionados aos recorrentes, nos
quais são transcritas inúmeras ligações telefônicas realizadas entre os acusados e apontada a ligação existente entre eles,
inclusive havendo menção ao “acompanhamento das
torres utilizadas pelos réus (ERBs) e contatos
realizados durante a execução do crime”. Anoto,
ainda, que inúmeros trechos das interceptações
foram transcritos na minuciosa sentença, que
individualiza e aponta a participação de cada um
dos recorrentes, não deixando qualquer dúvida
sobre o envolvimento deles na prática dos
crimes. Ademais, relevante destacar que o recorrente Gedion, quando reinterrogado na
delegacia, negou os fatos, mas disse querer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
7
colaborar e “usar os benefícios da colaboração”
e, assim, relatou que o corréu Paulo Cyro teria
lhe contado que ele, Roberto e Ciro cometeram o
delito ora apurado nos autos, inclusive contando
detalhes do ocorrido (fls. 234/234). Anoto que,
apesar de tal recorrente ter alterado sua versão
quando
ouvido
em
outras
oportunidades,
a
narrativa acima citada está em consonância com
outras provas colhidas nos autos, o que reforça
todo o conjunto probatório.
Saliento ainda que os depoimentos dos
policiais
e
as
interceptações
telefônicas
juntadas dão conta de que os recorrentes estavam
ajustados para a prática de mais de um furto de
gado, havendo diálogos indicativos de delitos
diversos, tanto que investigados por outros
crimes, tudo a evidenciar a permanência e
estabilidade, também caracterizadoras do crime
de associação criminosa.
Assim, correta a decisão de primeiro
grau no que tange à condenação dos apelantes.
As
qualificadoras
de
concurso
de
pessoas, rompimento de obstáculo e subtração de
semoventes estão devidamente demonstradas pela
prova oral colhida e pelos laudos periciais de
fls. 256/260 e 263/264.
A causa de aumento prevista no artigo
155,
§
1o, do Código Penal, também está devidamente caracterizada, pois os fatos
ocorreram durante o período noturno, isto é, em
horário em que há menor vigilância das pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
8
o
que
é
suficiente
para
sua
incidência,
independentemente se em casa, habitada ou não,
ou em estabelecimento comercial, na esteira do
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
Passo,
agora,
a
analisar
as
penas
aplicadas.
I. Ciro Domiciano Pedroso Júnior.
Na primeira fase, as penas da associação
criminosa foram majoradas de 1/8, considerando
as circunstâncias do crime, e do furto foram
acrescidas de 3/8, levando-se em conta duas das
qualificadoras
como
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, a acentuada culpabilidade, as
circunstâncias e consequências do crime.
Anoto que, em caso de pluralidade de
qualificadoras no furto, uma delas pode ser
considerada para qualificar o crime e as demais
como circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob
pena de se punir de maneira idêntica delitos que
não são de igual gravidade, como, aliás, bem
salientado na r. sentença.
Tais acréscimos, porém, apesar da fundamentação idônea, foram aplicados
considerando o intervalo entre o mínimo e o
máximo das penas cominadas aos crimes.
Neste
ponto,
sempre
respeitada
a
convicção do digno Magistrado, penso não existir
um critério exclusivamente matemático para a
exasperação das penas, devendo ser valorada cada
circunstância
judicial
de
acordo
com
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
9
peculiaridades do caso concreto. Assim, majorada
a pena-base, respectivamente, de 3/8 e 1/8,
reduzo as sanções do furto qualificado para 2
anos e 9 meses de reclusão e 13 dias-multa, no
mínimo, e da associação criminosa para 1 ano, 1
mês e 15 dias de reclusão.
Em
seguida,
diante
da
comprovada
reincidência (fls. 800/801), e da agravante
relacionada ao fato de a vítima se idosa, penas
do furto majoradas de 2/6, resultando em 3 anos
e 8 meses de reclusão, e 17 dias-multa, no piso,
e da associação criminosa em 1/6, resultando em
1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão.
Por fim, sanções do furto aumentadas de
1/3 pelo repouso noturno, perfazendo 4 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, e 22 dias-multa, no
piso.
Com a diminuição da pena-base e o
concurso
material,
as
sanções
definitivas
resultam em 6 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão, e pagamento de 22 dias-multa, no
mínimo.
II. Gedion Aparecido de Freitas de
Almeida, Roberto Carlos Ribeiro Marçal e Paulo
Cyro Rolim de Barros.
Na primeira fase, as penas da associação
criminosa foram majoradas de 1/8, considerando
as circunstâncias do crime, e do furto foram
acrescidas de 3/8, com os fundamentos já acima
citados e analisados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
10
Considerando
os
mesmos
motivos
utilizados para reduzir a pena-base do corréu,
as penas na primeira fase do furto qualificado
resultam em 2 anos e 9 meses de reclusão e 13
dias-multa, no mínimo, e da associação criminosa
em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão.
Em seguida, mantida a pena da associação
criminosa, penas do furto majoradas de 1/6,
diante da agravante relacionada ao fato de a
vítima ser idosa, resultando em 3 anos, 2 meses
e 15 dias de reclusão, e 15 dias-multa, no piso.
Por fim, sanções do furto aumentadas de
1/3 pelo repouso noturno, perfazendo 4 anos, 3
meses e 10 dias de reclusão, e 20 dias-multa, no
piso.
Com a diminuição da pena-base e o
concurso
material,
as
sanções
definitivas
resultam em 5 anos, 4 meses e 25 dias de
reclusão, e pagamento de 20 dias-multa, no
mínimo.
O regime inicial fechado é mesmo o mais
adequado, considerando a pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
gravidade concreta do delito, com os apelantes
ingressando no imóvel da vítima durante o
período noturno, o que também impede a concessão
de qualquer benefício, que não seria socialmente
recomendável. Ademais, o apelante Ciro também é
reincidente.
No mais, o pedido de isenção de custas
administrativas
relacionado
ao
veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-20.2018.8.26.0030 -Voto no 46.591 A
11
apreendido nos autos está prejudicado pelo decidido no processo no
0000381-88.2018.8.26.0030,
no qual houve a determinação de restituição do veículo
independentemente do pagamento de qualquer taxa.
Por tais motivos, meu voto dá provimento
parcial aos apelos, reduzindo as penas de (i)
Ciro Domiciano Pedroso Júnior para 6 anos, 2
meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 22
dias-multa,
no
mínimo,
e
de
(ii)
Gedion
Aparecido de Freitas de Almeida, Roberto Carlos
Ribeiro Marçal e Paulo Cyro Rolim de Barros para
5 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, e
pagamento de 20 dias-multa, no mínimo; mantida,
no mais, a r. sentença.
FÁBIO GOUVÊA
Relator